Tribunal: TJSP
Processo: 1037183-79.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Prestação de serviços. Telefonia móvel. Cobrança por serviços não contratados, com o envio de sucessivas faturas mensais e ameça de promoção de restrições cadastrais em nome da usuária. Indiferença a sucessivas reclamações da consumidora, pelo serviço de call center. Persistência das cobranças indevidas mesmo após o ajuizamento da demanda e a concessão de tutela provisória em favor da autora no

Ementa:
Prestação de serviços. Telefonia móvel. Cobrança por serviços não contratados, com o envio de sucessivas faturas mensais e ameça de promoção de restrições cadastrais em nome da usuária. Indiferença a sucessivas reclamações da consumidora, pelo serviço de call center. Persistência das cobranças indevidas mesmo após o ajuizamento da demanda e a concessão de tutela provisória em favor da autora no sentido da cessação. Reconhecimento da conduta abusiva da ré. Presença dos requisitos do art. 42 do CDC, à luz da jurisprudência do STJ: cobrança extrajudicial, desembolso pela consumidora dos valores indevidamente exigidos e má-fé da credora. Repetição em dobro determinada. Sentença, que concedeu tão somente a devolução simples, reformada para tal fim. Hipótese de excepcional caracterização de dano moral indenizável, ainda que não tenha chegado a ocorrer negativação. Consideração da intensidade do dolo da empresa, associado ao tempo de perturbação do sossego da usuária e à inspiração de fundado temor de dano injusto. Reforma do julgado recorrido também em tal sentido. Demanda integralmente procedente. Litigância de má-fé igualmente reconhecida, pela temeridade da conduta da ré ao persistir na conduta em afronta à determinação judicial. Imposição de sanção. Apelação da autora provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000382501
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1037183-79.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
ROSANGELA ARANTES DE SOUZA CAMARGO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
TIM CELULAR S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E FRANCISCO
CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
FABIO TABOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037183-79.2018.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto no 15.292
2
Apelante: Rosângela Arantes de Souza
Apelada: Tim Celular S/A
Apelação no 1037183-79.2018.8.26.0576 8a Vara Cível de São José do Rio Preto
Voto no 15.292
Prestação de serviços. Telefonia móvel. Cobrança por serviços
não contratados, com o envio de sucessivas faturas mensais e
ameça de promoção de restrições cadastrais em nome da
usuária. Indiferença a sucessivas reclamações da consumidora,
pelo serviço de call center. Persistência das cobranças
indevidas mesmo após o ajuizamento da demanda e a
concessão de tutela provisória em favor da autora no sentido
da cessação. Reconhecimento da conduta abusiva da ré.
Presença dos requisitos do art. 42 do CDC, à luz da
jurisprudência do STJ: cobrança extrajudicial, desembolso
pela consumidora dos valores indevidamente exigidos e má-fé
da credora. Repetição em dobro determinada. Sentença, que
concedeu tão somente a devolução simples, reformada para tal
fim. Hipótese de excepcional caracterização de dano moral
indenizável, ainda que não tenha chegado a ocorrer
negativação. Consideração da intensidade do dolo da empresa,
associado ao tempo de perturbação do sossego da usuária e à
inspiração de fundado temor de dano injusto. Reforma do
julgado
recorrido
também
em
tal
sentido.
Demanda
integralmente procedente. Litigância de má-fé igualmente
reconhecida, pela temeridade da conduta da ré ao persistir na
conduta em afronta à determinação judicial. Imposição de
sanção. Apelação da autora provida.
VISTOS.
A r. sentença de fls. 178/181 julgou parcialmente procedente
demanda declaratória negativa ajuizada por consumidora em face de concessionária de
serviços de telecomunicação e fundada na promoção de cobranças indevidas quanto a
serviços de telefonia móvel. Entendeu a MMa. Juíza, em tal sentido, não demonstrada pela
ré a regularidade das cobranças impugnadas pela autora, o que lhe competia em face da
inversão do ônus da prova; a despeito disso, entendeu não caracterizada má-fé da parte da
empresa-ré, nem tampouco ofensa moral indenizável, em se tratando de mera desavença
contratual. Desse modo, declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037183-79.2018.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto no 15.292
3
tocante à linha prefixo (11) 98515-3929, cuja contratação foi negada pela autora, e ainda a
inexistência de débito no tocante às cobranças por serviços adicionais feitos
vinculadamente à linha (17) 98119-4750, de efetiva titularidade da autora; determinou, a
respeito, a restituição em termos simples (e não em dobro como pedido pela autora) dos
valores indevidamente cobrados, no primeiro caso com juros e correção monetária a contar
de cada desembolso, e no segundo caso com atualização da data do ajuizamento e juros
moratórios a partir da citação. Afastou, outrossim, a pretensão indenizatória por danos
morais.
Apela tão somente a autora (fls. 184/212), insistindo ter restado
demonstrada a má-fé da empresa ré ao vincular linha não solicitada em sua conta, expor
dados telefônicos a terceiros, atribuir responsabilidade financeira por serviços não
prestados, cobrar extrajudicialmente serviços não contratados e ignorar decisões judiciais
impositivas da suspensão das cobranças. Alega que apenas não teria tido seu nome
negativado pois, receosa, teria realizado os pagamentos dos valores cobrados paralelamente
à divergência sucessivamente exposta perante a concessionária, sustentando derivarem os
danos morais não apenas da cobrança indevida, mas também dos transtornos causados. No
mais, sustenta não exigir o art. 42 do CDC a má-fé, não obstante tenha ela restado
comprovada, batendo-se, em conclusão, pela reforma da r. sentença, para condenar a ré ao
pagamento de indenização pelos danos morais suportados, bem como à restituição em
dobro dos valores previstos nas faturas com vencimento em 10/2017 e 11/2017, além de
todos os valores indevidamente pagos no decorrer do processo e multa pelo
descumprimento das liminares concedidas.
O recurso, que é tempestivo, foi regularmente processado, com
apresentação de contrarrazões pela apelada no prazo legal (fls. 248/254). Deixou a autora
outrossim de comprovar o recolhimento das custas de preparo, por ser beneficiária da
gratuidade processual.
É o relatório.
Prospera o inconformismo.
Nota-se que a autora se conformou com o estranho critério de
atualização e aplicação dos juros de mora adotado pela r. sentença, diverso para cada uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037183-79.2018.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto no 15.292
4
das verbas por restituir, de modo que não há o que prover a esse respeito. Resume-se o
objeto recursal, enfim, à pretensão de restituição em dobro do que se pagou e à
indenizabilidade do alegado dano moral.
Pois bem. A propósito da aplicação da regra do art. 42 do CDC, é
assente na jurisprudência o entendimento de se fazer imprescindível à duplicação na
repetição do indébito a caracterização da má-fé do credor, não bastando o fato
objetivamente considerado da cobrança indevida. Nesse sentido, os julgados do STJ a
seguir reproduzidos:
“A suposta divergência apresentada em relação à aplicação do art.
42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, não se mostra
existente, pois já está pacificado o entendimento acerca do cabimento da
repetição em dobro apenas nos casos em que demonstrada a má-fé do credor.”
(EAREsp no 738.991/RS, Corte Especial, Rel. Min. Og Fernandes, j.
20/2/2019, DJe 11/6/2019).
“A aplicação do parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa
do Consumidor, que determina a devolução em dobro do indébito, exige, além
da cobrança de quantia indevida, a configuração de má-fé do credor, o que
não se verifica no caso em apreço.” (REsp no 1.626.275/RJ, 3a T., Rel. Min.
Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 4/12/2018, DJe 7/12/2018).
Mas, no caso, não há como deixar de identificar abuso na conduta
da ré. O problema havido com a autora foi de ordem dúplice, envolvendo a cobrança de
serviços por linha inexistente (ou quando menos não pertencente à autora) e, de outra parte,
a inclusão nas faturas, quanto à linha efetivamente utilizada pela consumidora, de serviços
não contratados, ambos os aspectos restando incontroversos nos autos.
Para além da falta de negação dos equívocos nas cobranças,
outrossim, chama a atenção o fato de a ré, em postura próxima do cinismo, não se ter
preocupado na contestação em sequer explicar o ocorrido, declinando os motivos ou a
natureza da falha de seus sistemas operacionais.
Mais ainda: tampouco se ocupou de negar em momento algum a
narrativa da autora quanto às sucessivas reclamações e solicitações de regularização feitas
por via telefônica junto ao call center da empresa, inclusive com a declinação na petição
inicial dos números de protocolo relativos a cada um dos muitos atendimentos.
As cobranças indevidas principiaram na fatura com vencimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037183-79.2018.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto no 15.292
5
em novembro de 2017, e a autora veio a ingressar em juízo apenas ao final de agosto de
2018, após frustrados os esforços, de modo que incontroverso ter permanecido a ré
absolutamente indiferente aos reclamos da consumidora ao longo de praticamente dez
meses, nada fazendo para a eliminação do problema e mantendo de forma agressiva as
cobranças, além de acionar no mesmo período empresas de cobrança para a exigência
concomitante dos pagamentos e de ameaçar lançar o nome da devedora em cadastros
restritivos de crédito.
E, coroando a postura deliberada em prosseguir para com a
exigência de valores que tinha a consciência de serem indevidos e para que havia sido
devidamente alertada, mesmo em juízo, após a emissão de tutela provisória em favor da
autora no sentido da imediata suspensão das cobranças, persistiu nelas a ré.
É mais do que clara, enfim, a configuração de situação amoldada
ao art. 42 do CDC, estando presentes os dois outros requisitos reconhecidos pela
jurisprudência para a aplicação da sanção aí prevista, vale dizer, o fato de a cobrança ter
sido extrajudicial, aliado ao efetivo pagamento pelo consumidor dos valores indevidamente
cobrados (STJ, REsp no 1.645.589/MS, 3a T., Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j.
4/2/2020, DJe 6/2/2020).
Fica, por tudo, reformada a r. sentença, no sentido da determinação
de repetição em dobro dos valores indevidos efetivamente pagos.
Igualmente tem razão a autora no que diz respeito ao dano moral.
Como cediço, para justificar hipótese de reparação pecuniária
autônoma, não pode a ofensa extrapatrimonial tomar por base aborrecimentos ou
contratempos da vida cotidiana, ainda que determinados por condutas eventualmente
irregulares de outrem, sob pena não só de banalização do instituto como também de criação
de situação insustentável e indesejável do ponto de vista social, com a monetarização de
todos os conflitos interpessoais.
Ainda que represente, em tal sentido, inegável progresso quanto ao
instituto da responsabilidade civil, deve ter sua aplicação restrita aos casos de afetação
direta e significativa a direitos da personalidade, quando não de aflição psicológica ou
perturbação emocional relevantes e claramente desbordantes do que seja assimilável por
pessoa média no âmbito da vida em sociedade.
Por outro lado, não se diga que bastaria à caracterização de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037183-79.2018.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto no 15.292
6
hipótese de indenizabilidade a mera existência de ato ilícito. O raciocínio de que o dano
está in re ipsa é enganoso e não pode ser acolhido indiscriminadamente; admite-se
especificamente quanto a casos em que, por sua natureza, o simples reconhecimento da
lesão a determinados valores pessoais já permita, de per si, identificar abalo moral
significativo, sem necessidade de demonstração dos desdobramentos em concreto, como se
tem no tocante a anotações cadastrais restritivas, morte de entes familiares, dores ou
deformações físicas.
Mesmo nesses casos, insista-se, não é que se dispense a indagação
sobre o reflexo moral, ou que se tenha por suficiente o reconhecimento de ato contrário ao
Direito. O que se tem, apenas, são hipóteses a tal ponto evidentes de afetação grave a
direitos da personalidade que a mera caracterização objetiva de eventos dessa ordem
permite a afirmação da existência de dano indenizável.
Feitas essas considerações, e embora não se discuta que o mero
inadimplemento do contrato, mormente quando nítido o conteúdo patrimonial, não baste a
determinar o surgimento moral indenizável, é forço reconhecer que as circunstâncias do
caso são peculiares, a atingir de modo particularmente intenso, inclusive no plano
psicológico, a esfera pessoal da consumidora.
Por um período muito superior ao razoável, sobretudo tendo em
vista a singeleza do problema e a facilidade que a ré teria para solucioná-lo, foi a autora
submetida a situação de pressão psicológica em função das cobranças irregulares, tendo se
sujeitado por diversas vezes ao périplo dos notoriamente precários serviços telefônicos de
registro de reclamações, sem que em momento algum se tenha esboçado a menor tentativa
de adoção de providências concretas. Além do mais, submeteu-se a visita diretamente em
loja física da ré (quando, além de não ter obtido os esclarecimentos necessários, passou por
situação de constrangimento pela cobrança de faturas).
Somadas a isso, as cobranças indevidas permaneceram mesmo
após ajuizada a demanda, inclusive com a contratação pela ré de empresa especializada em
tal mister, sendo relevante ainda ponderar tratar-se a autora de pessoa idosa, enfrentando
situação familiar difícil, tudo a permitir a conclusão de ter a conduta da ré ensedo injusto e
desproporcional aflição e sofrimento psicológico.
A perturbação do sossego, no grau em que promovida, aliada ao
intenso dolo da concessionária em manter a cobrança abusiva e ignorar os pedidos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037183-79.2018.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto no 15.292
7
correção do desvio não podem passar sem reprimenda, sendo o caso, pelo quanto se expôs,
e reiterada a excepcionalidade, de acolher o pedido indenizatório por dano moral, de modo
não apenas a compensar o sofrimento infligido à consumidora como também punir
adequadamente a conduta antijurídica.
Em tais termos, tem-se por adequado o arbitramento da verba
reparatória em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia a ser atualizada a contar da presente
data, pelos índices oficiais (Súmula no 362 do STJ), bem como acrescida de juros
moratórios na base de 1% ao ano, estes contados do ilícito (art. 398 do CC e Súmula no 54
do STJ).
Por derradeiro, tendo em vista o descumprimento pela ré da tutela
provisória deferida ao início do processamento, com a manutenção das cobranças objeto de
vedação, fica reconhecida a litigância de má-fé, por proceder a parte de modo temerário
(art. 80, V, do CPC), impondo-se à ré a esse título o pagamento em favor da autora de
multa arbitrada em 9% (nove por cento) do valor atualizado da causa, a teor do art. 81,
caput, do CPC.
Mantém-se por fim a imposição à ré da integralidade dos encargos
sucumbenciais, com elevação entretanto do percentual relativo aos honorários advocatícios
para 15% (quinze por cento) do total da condenação de direito material (não abrangida
portanto a parcela relativa à sanção por litigância temerária).
Fica por tudo reformada em tais termos a r. sentença, com o
julgamento de integral procedência da demanda.
Ante o exposto, dá-se provimento ao apelo da autora.
FABIO TABOSA
Relator